Tribunal: TJBA
Processo: 0341501-81.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0341501-81.2016.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s): GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA

APELADO: MARIA DO CARMO SANTOS SOUZA

Advogado(s):DEOLINDA ELAINE LINO DE SOUZA, ERIC GASPAR NONATO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. REAJUSTE DE CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE DE REAJUSTE DESDE QUE OBEDECIDOS OS CRITÉRIOS LEGAIS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA DA PARCELA REFERENTE A COPARTICIPAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL E DESPROPORCIONAL, NO CASO EM ANÁLISE. PESSOA IDOSA EM TRATAMENTO DE SAÚDE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ARBITRADOS EM VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
O julgamento antecipado da lide foi adequadamente fundamentado com base no artigo 355, inciso I, do CPC, sendo desnecessária a produção de novas provas, inclusive perícia atuarial, uma vez que os autos já continham todos os elementos necessários ao convencimento do magistrado.

2.
A sentença manteve-se dentro dos limites da lide, abordando questões essenciais para o deslinde do mérito, como a legalidade do reajuste e a cobrança de coparticipação, sem extrapolar os pedidos formulados pelas partes.

3.
O aumento na contribuição do plano de saúde, embora permitido pela legislação e jurisprudência, deve observar critérios atuariais e ser precedido de comunicação clara e adequada ao beneficiário. A falta de transparência e comprovação do cumprimento dos critérios legais e contratuais configurou abusividade na cobrança.

4.
O cancelamento unilateral do plano de saúde, ainda que permitido pela Lei nº 9.656/98, deve respeitar os direitos fundamentais à saúde e à dignidade humana, especialmente em situações de urgência médica. No caso concreto, o cancelamento mostrou-se desproporcional e contrário aos princípios constitucionais.

5.
A cobrança de coparticipação é legal e prevista na Lei nº 9.656/98, desde que devidamente informada e prevista contratualmente. A ausência de clareza e transparência na aplicação dessa cobrança configurou prática abusiva, violando o direito do consumidor à informação adequada.

6.
Reconhecimento do direito à indenização por danos morais em razão do cancelamento indevido do plano de saúde e da cobrança abusiva. O valor de R$ 10.000,00 foi fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o abalo à saúde e à dignidade da apelada.

APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0341501-81.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE e como apelada MARIA DO CARMO SANTOS SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .